Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos.
2. Portanto, somente as prestações alimentares podem levar à constrição de salário. E os honorários advocatícios, embora verba alimentar, não tem a habitualidade necessária à configuração de prestação alimentícia. Jurisprudência majoritária da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido. Maioria.